Tribunal: TJPA
Processo: 0803274-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803274-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: VARCY DOS SANTOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO AFETA AO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PACIENTE PRONUNCIADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. REMARCAÇÃO DE SESSÕES PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI LEGALMENTE JUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. REQUISITOS DA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE PATENTE.
MODUS OPERANDI
. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode atribuir à autoridade
a quo
desídia no impulsionamento do feito, o qual tramita com celeridade razoável, considerando as singularidades do caso concreto e da situação de pandemia vivenciada. Registre-se, principalmente, que a Sessão de Julgamento pelo Corpo de Jurados encontra-se designada para a data próxima de 17/05/2021, de maneira que, não há dúvida de que o processo caminha para seu desfecho bastante próximo.

2. Caso em que revela-se latente a necessidade da custódia preventiva para fins de acautelamento social, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, mormente diante da violência desmedida empregada na ação,

ao se extrair que a vítima fora atingida, sem qualquer chance de defesa, quando estava dormindo, com golpes de faca direcionadas, principalmente, à região do pescoço.

3. É cediço que eventuais condições subjetivas favoráveis, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela.

4. Existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Varcy dos Santos Sousa
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA, proferido no bojo da Ação Penal de n.º 0000021-77.2017.8.14.0110.

Consta da impetração que o paciente encontra-se segregado de sua liberdade desde 06 de janeiro de 2017, por força de decreto de prisão preventiva, acusado da suposta prática do tipo penal insculpido no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Sustente o impetrante a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, por aventado excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que a primeira audiência Instrução foi designada para o dia 25/07/2017, a qual, entretanto, deixou de ser realizada em virtude da ausência de uma testemunha acusação; que em 09/11/217 a instrução foi encerrada; interposto recurso penal em sentido estrito pela defesa, o pleito não fora conhecido, sendo designado o dia 07/12/2020 para a realização julgamento pelo do tribunal do júri, cujo ato, entretanto, deixou de ocorrer, em face de ponto facultativo; remarcada a sessão para o dia 11/03/2021, o ato também deixou de ser promovido, haja vista a pandemia da Covid-19. Atualmente, o processo encontra-se com sessão designada para 17/05/2021.

Afirma, ademais, não se fazerem presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, insertos no art. 312 da Lei Adjetiva Penal.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão cautelar do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura. Ao final, que seja concedido o
writ
em definitivo.

Em decisão de ID 4968525, o pleito liminar fora indeferido pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, em razão do afastamento funcional desta Relatora pelo gozo de folgas de plantão.

Informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, segundo ID 5007536.

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da
ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, e, principalmente, respaldada nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre causídico não têm procedência.

O impetrante esclarece que todos os prazos para a conclusão da instrução criminal já ultrapassaram em muito o lapso temporal estabelecido pelo Direito Processual Penal Pátrio, sem que a mesma venha seguindo seu trâmite legal. Sustenta que o paciente encontra-se custodiado há mais de 04 (quatro) anos, e que a sessão plenária para julgamento pelo Tribunal do Júri já fora redesignada por três vezes, o que impõe ao paciente notório constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção.

Segundo a narrativa dos autos, extrai-se que a prisão em flagrante do paciente fora homologada em 07/01/2017, oportunidade na qual fora decretada a sua custódia preventiva, mantida durante audiência de custódia de 10/01/2017.

Consta que, em 22/03/2017, fora ofertada a proemial acusatória e recebida em 27/03/2017; citado o paciente e apresentada resposta à acusação em 30/05/2017, a instrução foi realizada, com oitiva de testemunhas e interrogatório do paciente; apresentados memoriais, em 17/11/2017 pelo
Parquet
, e em 11/12/2017 pela defesa, a sentença de pronúncia fora proferida em 11/01/2018; a defesa interpôs recurso em sentido estrito em 17/05/5018, sendo julgado em 09/03/2019, monocraticamente, pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que não conheceu do recurso.

Noticia que, proferido despacho para apresentação de rol de testemunhas em 03/02/2020, o
parquet
o fez em 14/02/2020, a defesa, entretanto, manifestou-se somente em 15/09/2020, contribuindo, com isso, com a delonga processual.

Designada sessão para julgamento pelo Tribunal do Júri para 07/12/2020, o ato deixou de ser realizado em face da Portaria n.º 2550/202-GP, que instituiu o dia como ponto facultativo. Redesignada a sessão para 11/03/2021, em 05/03/2021, o ato fora novamente redesignado para
17/05/2021
, diante da edição da Portaria n.º 1003/2021-GP deste TJE/PA, que suspendeu o atendimento externo do dia 04 ao dia 18 de março de 2021, assim como as audiências marcadas para realização presencial, inclusive de réus presos, em face da crise sanitária da COVID-19.

Desta feita, vê-se que
o feito tramita dentro dos limites da normalidade
, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável,
considerando que se trata de ação penal afeta ao rito do Tribunal do Júri, com decisão de pronúncia e interposição de recurso penal em sentido estrito.

De outra banda, se a instrução criminal já foi encerrada e o réu, inclusive, já foi pronunciado, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado, conforme entendimento sumular do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

No que tange às sucessivas remarcações para a realização do julgamento pelo Tribunal Popular, extrai-se que os dois adiamentos se deram de maneira justificada, um em face da declaração de ponto facultativo, outro em face da edição da Portaria n.º 1003/2021-GP deste TJE/PA, que suspendeu, no período de dia 04 a 18 de março de 2021, em todas a unidades do Poder Judiciário do Estado do Pará as audiências e sessões de julgamento, judiciais e administrativas, de 1º e 2º graus, inclusive de processos envolvendo réus presos, quando designadas presencialmente, em virtude da previsão de elevação de risco epidemiológico para o novo coronavírus.

Não se pode, portanto, atribuir à autoridade
a quo
desídia no impulsionamento do feito, o qual tramita com celeridade razoável, considerando as singularidades do caso concreto e da situação de pandemia vivenciada.

Registre-se, principalmente, que a Sessão de Julgamento pelo Corpo de Jurados encontra-se
designada para a data próxima de 17/05/2021,
de maneira que, não há dúvida de que o processo caminha para seu desfecho bastante próximo.

Dessarte, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

A mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável
, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora não pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, conforme acima mencionado, vem dando o devido impulso à ação.

No tocante à assertiva de que inexistem motivos legais para a decretação da custódia preventiva do paciente, tem-se que esta alegativa também não merece prosperar.

Sustenta o impetrante não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

A que se percebe, o coacto encontra-se preso cautelarmente desde 07/01/2017, por força da conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, em face do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado.

Segundo peça denunciativa, no dia 06/01/2017, por volta das 14h00min, no Município de Goianésia do Pará, o paciente em epígrafe desferiu diversos golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima Luiz Borges Conceição, atingindo-o especialmente na região do pescoço. Consoante, ainda, a exordial, a vítima encontrava-se dormindo no sofá de sua residência, oportunidade na qual o réu, com faca em punho, a surpreendeu mediante golpes, sem oferecer-lhe qualquer chance de defesa.

Ao editar a medida segregacionista, assim pronunciou-se o Juízo singular:

“A maneira como o crime foi executado, com invasão a casa da vítima e de forma premeditada, demonstra a falta de temor e a audácia do flagranteado, o que compromete a garantia da ordem pública.

Ademais, o flagranteado confessou a prática delitiva, apontando o motivo e circunstâncias do delito.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo E. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Ademais, condições pessoais favoráveis, de ser primário e possuidor de residência fixa não elidem a possibilidade de aprisionamento cautelar, desde que este se revele necessário, como na hipótese.

Os fatos são gravíssimos e a prisão preventiva é medida que se impõe, a fim de garantir a ordem pública, porquanto visa a entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos.”

Em outras duas oportunidades, em 06/11/2020 e em 05/03/2021, a constrição cautelar do réu fora revista e mantida. Consigna a última decisão a
“singularidade do caso, uma vez que evidencia a periculosidade social do acusado, já que de maneira premeditada ceifou a vida de Luiz Borges da Conceição, seu ex-sogro, mediante golpe de arma branca, atingindo em especial o pescoço da vítima, causa eficiente para consumação do delito”.

Assevera o Juízo impetrado,
“vislumbrar a garantia da ordem pública com base em um juízo de periculosidade do acusado a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto.”
De tal forma, afirma que
“faz-se necessário sua retirada cautelar do convívio social para impedir novos delitos e para garantir a sociedade uma resposta jurisdicional proporcional a gravidade da transgressão penal cometida pelo acusado.”

Acrescenta, assim,
“que não houve alteração fática, e que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes.”

Da leitura das decisões acima transcritas, verifica-se que o encarceramento encontra-se devidamente motivado não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública.

Na hipótese, mostra-se latente a necessidade da custódia preventiva para fins de acautelamento social, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, mormente diante da
violência desmedida empregada na ação,
ao se extrair que a vítima fora atingida, sem qualquer chance de defesa, quando estava dormindo, com golpes de faca direcionadas, principalmente, à região do pescoço.

Nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

3. Ao avaliar-se o modus operandi do delito (em que o Recorrente desferiu golpe de faca na coxa da vítima, durante uma briga por motivo fútil, qual seja, discussão pela divisão de uma conta de energia elétrica), constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do Segregado - circunstâncias em que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública.

(...)

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA. HOMICÍDIO DE MÃE E FILHA. PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. No caso, a prisão encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, caracterizado por modus operandi extremamente violento e indicativo de periculosidade, na medida em que o recorrente, em tese, após discussão com a primeira vítima, de 57 anos, enfureceu-se e desferiu-lhe um golpe que a deixou desacordada. Em seguida, arrastou-a até seu quarto no pavimento superior da casa, onde, após ela acordar, asfixiou-a até a morte. Seguindo-se à consumação do primeiro delito, supostamente muniu-se de faca e aguardou escondido atrás da porta a chegada da segunda vítima, filha da primeira, e matou-a com inúmeros golpes de faca, especialmente no pescoço.

4. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 138.555/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

De outra banda, é cediço que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela.

É o que leciona a Súmula nº 08 desta Corte de Justiça:

Súmula n° 08/TJPA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021